Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos da ação de conhecimento subjacente, a fase cognitiva da lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo art. 487, I, do estatuto processual, ante a rejeição dos pedidos autorais. A resolução da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Retire-se o pedido da pauta de julgamento do qual se encontra o processo inserido. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator